Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o IPREV-DF e, subsidiariamente, o DF a suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GPS - Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora e a restituir à requerente a quantia de R$ 5.444,72, referente às parcelas recolhidas a maior pelo ente público até o mês de julho de 2022, além do pagamento dos valores que forem descontados no transcurso da lide. Preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva do DF, sob o argumento de que ao IPREV/DF incumbe o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF. Argui a prescrição das parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio precedente à propositura da ação. No mérito, defende a impossibilidade de devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a referida gratificação, ante o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Por essa razão, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 38451782).
III. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito. (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
IV. Outrossim, no caso em exame, não se verifica a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de Protesto Judicial pelo SINDSASC - Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF, visando a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas nos proventos de seus substituídos, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019, pelo que a interrupção da prescrição encontra-se em conformidade com o art. 202, inciso II, do CC. Prejudicial de mérito afastada.
V. A controvérsia, portanto, consiste em determinar se os réus devem restituir os valores das contribuições sociais incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS.
VI. A Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a Gratificação de Atividade em Serviço Social passou a ser denominada Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e a ter natureza propter laborem, de forma que não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.; (Acórdão 1308877, 07154883620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Ademais, o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. Conforme ora se destaca no Recurso Extraordinário 593.068/SC, “O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40, da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. À luz das premissas estabelecidas, estatuiu não incidir contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário. Postulou-se que a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial, por isso, não seria possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. Fixou-se, inclusive, a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público”, confira-se: STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019.
VIII. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS à aposentadoria, deve o ente público se abster de recolher contribuição previdenciária sobre a referida gratificação, bem como ser condenado a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme determinado na sentença.
IX. Recurso CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.